Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALEINAÇÃO PARENTAL. LEI No 12.318/10. MAIORIDADE CIVIL. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
1. O principal objetivo da Lei no 12.318/10 é prevenir e combater práticas que possam privar uma criança ou adolescente do convívio de um dos genitores, viabilizando a efetiva reaproximação a fim de evitar prejuízos emocionais e psicológicos.
2. Se a maioridade civil, em razão da extinção do poder familiar, torna inócuas as medidas elencadas no art. 6, da Lei no 12.318/10, a fim de prevenir os efeitos de eventual alienação parental, a extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.